Tribunal: TJES
Processo: 0003863-25.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003863-25.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HALLUAN SENA OCCHI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HALLUAN SENA OCCHI
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente nas iras do art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro (2X), na forma do art. 71 do Código Penal, a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado e em 254 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas suficientes de autoria.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, para fins de fixação em seu mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes ou causas de aumento de pena.

Almeja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o aberto ou semiaberto.

Pretende, ainda, a aplicação da atenuante inominada, considerando a hipossuficiência do ora recorrente.

Por fim, requer a concessão da gratuidade e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HALLUAN SENA OCCHI,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente nas iras do art. 157,
caput
, do Código Penal (2X), na forma do art. 71, do mesmo diploma legal, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado e em 254 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas suficientes de autoria.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, para fins de fixação em seu mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes ou causas de aumento de pena.
Almeja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o aberto ou semiaberto.
Pretende, ainda, a aplicação da atenuante inominada, considerando a hipossuficiência do ora recorrente.
Por fim, requer a concessão da gratuidade e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória, que nos dias 28 e 29 de maio de 2020, o ora recorrente adentrou no interior dos coletivos e subtraiu das vítimas Paulo Sergio Amorim de Souza e Lucinete Mariano, cobradores de ônibus, as quantias de R$ 163,00 e R$ 60,00 respectivamente, mediante grave ameaça.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Almeja a defesa a absolvição do ora recorrente em razão da ausência de provas de autoria do delito.

Contudo, não lhe assiste razão.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes de roubo restaram indenes de dúvidas, considerando o Boletim de Ocorrência, o auto de reconhecimento e os depoimentos prestados em juízo.

A vítima do crime de roubo do dia 28/05/2020, Paulo Sérgio Amorim de Souza, cobrador do coletivo, narrou perante a autoridade judiciária, que no dia dos fatos o ora recorrente entrou no ônibus, e se sentou atrás. Após dois pontos, foi até o “caixa” e anunciou o assalto, com a mão por dentro da camisa de moletom, subtraindo, na oportunidade, R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Disse, ainda, que o reconheceu na delegacia, após três dias aproximadamente, sem qualquer dúvida.

Do mesmo modo, a vítima do crime de roubo do dia 29/05/2020, Lucinete Mariano, também cobradora de ônibus, relatou que o ora recorrente entrou bastante alterado no coletivo e foi até a roleta anunciando o assalto, ocasião em que colocou a mão por dentro da roupa, descendo, logo após a subtração.

Ainda disse, com segurança, que reconheceu o ora recorrente na delegacia, em especial, pelas vestimentas.

Em interrogatório judicial, o ora recorrente confessou apenas a prática do roubo do dia 29/05/2020, dizendo que só confessou o roubo do dia anterior (28/05/2020), em razão de ter sido incentivado pelo investigador de polícia.

Contudo, muito embora a confissão tenha sido parcial, o idêntico
modus operandi
dos crimes, a convicção da identificação pelas vítimas dos eventos e as imagens de videomonitoramento, não restam dúvidas acerca da autoria do ora recorrente em ambos os roubos.

II. DA TESE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

A defesa almeja, ainda, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena
, para fins de fixação em seu mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes ou causas de aumento de pena.

Pretende, ainda, a
aplicação da atenuante inominada
, considerando a hipossuficiência do ora recorrente.

Requer, também, a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o aberto ou semiaberto.

Pois bem.

Em relação às penas-base impostas ao recorrente em ambos os roubos, verifico que não merecem qualquer reparo, pois fixadas nos exatos termos do que dispõem os arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

O magistrado de piso recrudesceu a pena-base em 1 ano e 6 meses, em razão de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), corretamente negativadas, utilizando, para tanto, da fração de 1/6 autorizada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

(...).

Observo que a culpabilidade do réu foi exacerbada, devido ao fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena em regime aberto.

(...).

O réu possui maus antecedentes, por conta de duas, das três, condenações transitadas em julgado.

(...).

Do mesmo modo a agravante da reincidência foi devidamente aplicada, considerando que o recorrente tinha mais de duas condenações transitadas em julgado antes da prática dos crimes em análise nestes autos.

Não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento de pena.

Por outro lado, não constato nos autos qualquer circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, que justifique a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, não figurando a hipossuficiência como tal.

A benesse pretendida apenas beneficia o infrator que, agindo por motivo relevante ou minorando as consequências do crime, demonstra merecer menor reprovabilidade da conduta,
o que definitivamente não é a hipótese dos autos
.

Mantida a pena corpórea definitiva do ora recorrente em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, por força do artigo 71 do Código Penal, aliado ao reconhecimento da reincidência, é forçoso concluir pela manutenção do regime inicial de cumprimento de pena como fechado, em razão no disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

E, conforme enunciado pelo magistrado de piso, “impossível a substituição da pena ou a concessão de
sursis
, nos moldes dos arts. 44 e 77 do CP, devido à quantidade de pena e à natureza violenta do crime.”

III. DA TESE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS:

Por fim, requer a defesa a concessão da gratuidade e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Quanto à pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Por outro lado, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao Dr. FLÁVIO ARÊDES LOUZADA E SOUZA - OAB/ES 24.405.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao Dr. Flávio Arêdes Louzada e Souza – OAB/ES 24.405, pelo trabalho desempenhado nesta segunda instância.

É como
voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, (2x),
DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos crimes sediados no art. 157, caput, do Código Penal são incontroversas nos autos. Absolvição afastada.

2. O recrudescimento da pena-base em 1 ano e 6 meses, em razão de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), corretamente negativadas, utilizando, para tanto, da fração de 1/6 autorizada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantém-se inalterado.

3. Do mesmo modo a agravante da reincidência foi devidamente aplicada, considerando que o recorrente tinha mais de duas condenações transitadas em julgado antes da prática dos crimes em análise.

4. Por outro lado, não consta dos autos qualquer circunstância relevante anterior ou posterior ao crime que justifique a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, não figurando a hipossuficiência como tal.

5. A benesse pretendida apenas beneficia o infrator que, agindo por motivo relevante ou minorando as consequências do crime, demonstra merecer menor reprovabilidade da conduta, o que definitivamente não é a hipótese dos autos.

6. Mantida a pena corpórea definitiva do ora recorrente, aliado ao reconhecimento da reincidência, é forçoso concluir pela manutenção do regime de cumprimento de pena o inicialmente fechado, em razão no disposto no art. 33, §2º do Código Penal.

7. Quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

8. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.